Tribunal: STJ
Processo: 0064081-36.2018.8.13.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880057 - MG (2025/0083966-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONGONHAS CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADOS
: DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
ADRIANO MELILLO - MG057723
AGRAVADO
: DANIELY APARECIDA BARBOSA
ADVOGADOS
: LORRAINE TAYMARA FERNANDES ALVES E OUTRO(S) -
MG180956
ALINE DE LIMA FROTA - SP417673
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESVIO
DE
FUNÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49889923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ed449626-76fa-4e8e-b0e3-52a70bca3b34

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ed449626-76fa-4e8e-b0e3-52a70bca3b34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880057 - MG (2025/0083966-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONGONHAS CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADOS
: DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
ADRIANO MELILLO - MG057723
AGRAVADO
: DANIELY APARECIDA BARBOSA
ADVOGADOS
: LORRAINE TAYMARA FERNANDES ALVES E OUTRO(S) -
MG180956
ALINE DE LIMA FROTA - SP417673
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESVIO
DE
FUNÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48595140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:03
Código de Controle do Documento: b1b6ed10-c2d8-414c-b7a7-e397a006233d

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando decisão que
Câmara Municipal de Congonhas
negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na ausência de negativa de
prestação jurisdicional e em razão da incidência da Súmula 7/STJ (fls. 1.019/1.025).
Em suas razões, a parte agravante reitera a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, pois "o acórdão recorrido não apreciou a impugnação à
concessão da gratuidade de justiça, que foi suscitada expressamente pela agravante,
demonstrando a capacidade financeira da recorrida com documentos idôneos e públicos
a quo" (fl. 1.032).
(portal da transparência), restando patente a omissão do Tribunal
Assevera a inaplicabilidade do supradito enunciado sumular, sob o
argumento de que "[t]rata-se de revaloração jurídica dos fatos reconhecidos e assentados
na moldura fática do acórdão recorrido, providência que não atrai o óbice da Súmula 7
[...]
/STJ
Ademais, ficou demonstrado no Recurso Especial e no Agravo que as
atribuições exercidas pela recorrida – recebimento e registro de documentos – são
compatíveis com as funções do cargo de recepcionista, não havendo que se falar em
" (fls. 1.032/1.033).
desvio de função
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.038/1.045).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos ao presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Como antes asseverado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, §
1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 696
/701), integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 840/846), que a Corte a quo
motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o aresto recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Ademais, o Tribunal de origem entendeu pela ocorrência de desvio de
função no caso, com base na seguinte fundamentação (fls. 698/701):

A parte autora tomou posse no dia no cargo de Recepcionista, com 21/10/2011
as seguintes funções (documento de ordem 03):
[...]
Documento eletrônico VDA48595140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:03
Código de Controle do Documento: b1b6ed10-c2d8-414c-b7a7-e397a006233d

Por outro lado, o cargo de Assistente Administrativo possui as seguintes
funções:
[...]
Após o Parecer Técnico, foi informado na Comunicação Interna (documento de
ordem 03, f.65/66), pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Congonhas, que a parte autora seria realocada para o setor de protocolo, in
verbis:
[...]
A propósito, o parecer da Câmara Municipal de Congonhas que afastou o
desvio de função, in verbis:
[...]
A nosso sentir, o cargo de recepcionista detém a função de recepcionar o
público em geral, bem como receber recado/correspondências, enquanto o cargo
de assistente administrativo detém a função de receber, classificar e protocolar
documentos, possuindo atribuições distintas.
Ora, é indene de dúvida que compete ao assistente administrativo a função de
protocolar, sendo certo que o setor de protocolo é “responsável pelo
recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de
documentos, e a atuação de documentos, com vistas ao favorecimento de
informações aos usuários internos e externos”.
Como se vê, o reconhecimento do desvio de função é medida que se impõe.
Sobre o tema, os julgados deste Egrégio Tribunal:
[...]

Integrada em sede de embargos de declaração (fls. 844/845):
[...]
Como se vê, a Turma Julgadora analisou pormenorizadamente as provas
constantes nos autos e o desvio de função, não havendo qualquer omissão.
Registre-se que na audiência as testemunhas foram enfáticas ao afirmar que a
parte autora exercia a função de protocolo no segundo andar (Sra. Vânia
Regina; Sra Josiane Teles; Sr. João Paulo e Sr. Fernando); e que esse setor se
trata do protocolo geral, onde todos os documentos externos são protocolados e
não se confunde com o protocolo interno de cada setor.
A propósito, a testemunha – Dr. Fernando – afirma que há um sistema próprio
para o protocolo geral, cedido pelo Senado Federal, que é muito simples e
intuitivo.
[...]

Nesse contexto, inarredável a incidência da Súmula 7/STJ ao caso, pois a
alteração das premissas adotadas pela Corte Regional a respeito do alegado desvio de
função, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial.
Em reforço:
Documento eletrônico VDA48595140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:03
Código de Controle do Documento: b1b6ed10-c2d8-414c-b7a7-e397a006233d

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. AUSÊNCIA. MILITAR.
DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Deve ser afastada a alegação de ofensa do art. 489, § 1o, VI, do Código de
Processo Civil (CPC) porque todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia foram analisadas e decididas suficientemente no acórdão
recorrido, integrado quando da apreciação dos embargos declaratórios,
inexistindo contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Ressalta-se que
julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. Verifica-se que a pretensão da parte recorrente não merece prosperar uma vez
que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos afastar
a conclusão do acórdão recorrido de que "é certo que a jurisprudência pacificou
o entendimento de que o servidor público, uma vez desviado das funções
inerentes ao cargo que ocupa, tem direito às diferenças salariais decorrentes
(Súmula no 378 do STJ); [...] Sucede, todavia, uma enorme dificuldade na
aplicação do verbete em se tratando dos militares, máxime pelas características
inatas ao regime jurídico a que estão submetidos - fortemente hierarquizado e
disciplinado - , tornando a distribuição cotidiana de tarefas naturalmente mais
flexível".
Incidência da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
,
Relator
Ministro
Paulo
Sérgio
AgInt
no
REsp
1.926.775/RS
Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. INSPETOR DE CONTROLE INTERNO. ALEGADO
DESVIO DE FUNÇÃO, PELO DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RAZÕES QUE
NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. ANÁLISE DE OFENSA A LEI LOCAL. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DESVIO DE FUNÇÃO E DANO
MORAL NÃO RECONHECIDOS, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Ação ordinária proposta pela parte agravante, em
desfavor do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito de
perceber a remuneração de correspondente ao cargo público de Auditor de
Documento eletrônico VDA48595140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:03
Código de Controle do Documento: b1b6ed10-c2d8-414c-b7a7-e397a006233d

Controle Interno, por ter exercido esta função no período compreendido entre
agosto de 2007 e outubro de 2011, além de indenização pelos danos morais que
lhe foram impingidos em decorrência do havido.
III. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para conhecer em parte do
Recurso Especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, diante da
inexistência de ofensa ao art. 535, do CPC/73, e pela incidência dos óbices das
Súmulas 7/STJ e 283/STF.
IV. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, o
fundamento da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao
conhecimento integral do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art.
1.021, § 1o, do CPC /2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp
1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp
1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 22/06/2020; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; AgRg no
AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016. V. O exame de violação a norma de
caráter local, como no caso da Lei distrital 4.448/2009, é inviável na via do
Recurso Especial, por força do disposto no art. 105, III, a, da Constituição
Federal, pelo qual "compete ao Superior Tribunal de Justiça: [...] III - julgar, em
recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal
e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou
negar-lhes vigência", e em face da vedação prevista na Súmula 280/STF,
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Precedentes do STJ.
VI. O Supremo Tribunal Federal consolidou o seu entendimento no sentido de
que "é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu
provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente
investido" (Súmula 685/STF).
VII. Por outro lado, é certo também que "a jurisprudência do STJ há muito se
consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa
daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao
reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas
ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da
Administração. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o
desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes'" (STJ,
REsp 1.689.938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/10/2017). Todavia, no caso, as instâncias ordinárias,
com base nas provas dos autos, não reconheceram o alegado desvio de função.
VIII. Rever o entendimento do acórdão impugnado, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, para reconhecer o alegado desvio de função e reconhecer a
existência de dano moral, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na
Documento eletrônico VDA48595140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:03
Código de Controle do Documento: b1b6ed10-c2d8-414c-b7a7-e397a006233d

Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ: AREsp 2.000.596/DF,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/06
/2022; AREsp 2.005.469/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2022; AgInt no REsp
1.663.872/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 17/12/2021; AgInt no AREsp 1.162.592/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020; AgInt no
REsp 1.850.876/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 28/10/2020; AgRg no AREsp 497.584/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014. IX.
Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(
,
Relatora
Ministra
Assusete
AgInt
no
AREsp
1.650.886/DF
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de
.)
5/10/2023

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESVIO
DE FUNÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA
AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI
FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Eventual violação à lei federal, no caso, é reflexa, uma vez que para o
deslinde da controvérsia seria imprescindível a interpretação da Resolução n. 5
/2001 do TRF 1a Região, providência vedada no âmbito do recurso especial,
porquanto tal regramento não se subsome ao conceito de lei federal.
3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma
pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em
sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem anotada pelo decisório
agravado.
4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AREsp 1.963.820/DF
Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESVIO DE FUNÇÃO.
COMPROVAÇÃO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
Documento eletrônico VDA48595140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:03
Código de Controle do Documento: b1b6ed10-c2d8-414c-b7a7-e397a006233d

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Este Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de haver
cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido
por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo, o
que não ocorreu no caso dos autos.
III - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o juiz é o
destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que
considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado,
bem como que a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido
implicariam em reexame de fatos e provas.
IV - In casu, rever o entendimento do tribunal a quo, que concluiu ser
incontroverso que as Autoras foram investidas no cargo de Educador de Creche,
contudo sempre exerceu a função de Professora, de acordo com a prova dos
autos, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no REsp 1.946.203/SP
Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48595140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:03
Código de Controle do Documento: b1b6ed10-c2d8-414c-b7a7-e397a006233d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.057 / MG
Número Registro: 2025/0083966-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00640813620188130180 10180180064081006
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONGONHAS CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADOS : DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
ADRIANO MELILLO - MG057723
AGRAVADO
: DANIELY APARECIDA BARBOSA
ADVOGADOS : LORRAINE TAYMARA FERNANDES ALVES E OUTRO(S) -
MG180956
ALINE DE LIMA FROTA - SP417673
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONGONHAS CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADOS : DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
ADRIANO MELILLO - MG057723
AGRAVADO
: DANIELY APARECIDA BARBOSA
ADVOGADOS : LORRAINE TAYMARA FERNANDES ALVES E OUTRO(S) -
MG180956
Documento eletrônico VDA49864469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: 83b2d34a-8a02-4568-af1e-ab5eb5285723

ALINE DE LIMA FROTA - SP417673
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: 83b2d34a-8a02-4568-af1e-ab5eb5285723